Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN, AGITAÇÃO PSICOMOTORA, ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. MONITOR DESIGNADO PARA A TURMA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF) estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. O art. 3o da Lei 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, prevê a figura do profissional de apoio escolar.
5. O direito de acompanhamento por monitor exclusivo durante o período escolar para o aluno com deficiência é devido quando demonstrada a necessidade de auxílio individualizado para as atividades da vida diária e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Deve ser demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que aluno tenha efetivo acesso ao direito fundamental da educação.
6. No caso, o acervo probatório indica que é suficiente a designação de um monitor em caráter de exclusividade para a turma em que a autora estuda. Caso existam outros alunos que necessitem de auxílio na mesma sala, poderão ser amparados pelo mesmo monitor destinado a atender as demandas da apelada.
7. Dessa forma, há conciliação do interesse de ambas as partes: a disponibilização do profissional para despender maior atenção às atividades educacionais da estudante e, ao mesmo tempo, a não exclusividade do monitor, o que permite à administração gerir o quantitativo de alunos com necessidades específicas que podem ser colocados aos cuidados da mesma pessoa, em atendimento à autorganização e eficiência administrativas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.